Tribunal: TJDFT
Processo: 0720730-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O agravo de instrumento busca a reforma da decisão interlocutória que negou a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
2. A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, a assistência judiciária gratuita ao interessado que comprove situação econômica que não o permita ingressar em juízo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
3. De acordo com o art. 99 do Código de Processo Civil de 2015, presume-se como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o).
4. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante apresentou comprovantes de Imposto de Renda, Carteira de Trabalho e Previdência Social, além de extratos bancários condizentes com a alegação de que não teria condições de arcar com os custos do processo. Portanto, demonstrou que satisfaz aos requisitos legais da gratuidade de justiça.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.